Tribunal: TCU
Processo: 025.517/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4736/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que esta representação da unidade instrutiva foi instaurada com o objetivo de consolidar diferentes processos autuados nesta Corte (apensos), originários de demandas da Procuradoria da República em Franca/SP (inquérito civil 1.34.005.000021/2017-06), tratando da formalização de "Contratos de Prestação de Serviços e Cessão de Uso de Instalações" pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo - Crea/SP com associações de classe, tendo como objeto o uso de instalações pertencentes a essas associações para funcionamento de unidades regionais do conselho, sem a realização de licitações; Considerando que a Procuradoria da República em Franca/SP (peça 7-8), concluiu que "No tocante à eventual conflito de interesse (ocupação simultânea, por Araken Seror Mutran, de cargo de Direção do CREA/SP e Presidente da Associação de Classe - AERF), há que se reconhecer que a irregularidade foi sanada e não houve prejuízo ao erário"; Considerando que matéria semelhante à apurada nestes autos, originária de representação da Procuradoria da República no Município de São João da Boa Vista/SP (inquérito civil 1.34.025.000035/2017-83), já foi objeto de apreciação por este Tribunal por meio do Acórdão 10037/2018-TCU-Primeira Câmara , que expediu as seguintes determinações corretivas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo/SP (Crea-SP): avalie a conveniência e a oportunidade de alterar o nome dado à avença celebrada com a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Vale do Rio Pardo, passando a refletir sua real natureza de convênio; inclua na avença firmada junto à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Vale do Rio Pardo, bem como em eventuais instrumentos similares firmados com o mesmo objeto com outras entidades de classe, cláusula prevendo a prestação de contas dos recursos repassados mensalmente à Associação, disciplinando a forma e prazo de apresentação, bem como prazo para análise e eventuais medidas a serem adotadas em caso de rejeição, em consonância com o dever constitucional de prestar contas insculpido no parágrafo único do art. 70 da CF/88. Considerando que as medidas adotadas pelo Crea/SP foram apreciadas por esta Corte e consideradas cumpridas as determinações expedidas no Acórdão 10037/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o contrato 065/2017 que deu origem a presente representação possui as mesmas características do contrato 058/2017 que mereceu reparos por meio do Acórdão 10037/2018-TCU-Primeira Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 18), à Procuradoria da República em Franca/SP, à Procuradoria da República em São Paulo/SP, e ao autor da denúncia autuada no TC-003.927/2020- 2. 1. Processo TC- Processo 025.517/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 003.927/2020-2 ; TC Processo 028.357/2019-1 ; Processo 036.740/2019-5 . 1.2. Representante: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.